Tribunal: TJDFT
Processo: 0725874-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. TUST. TUSD. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 986 DO STJ. AFETAÇÃO.
1. Mera insatisfação do recorrente quanto ao resultado do julgamento não conduz a reconhecimento de vício de fundamentação a que se refere o art. 489, § 1o, VI do CPC. “A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da decisão judicial, por ofensa ao art.489, § 1o, IV e VI, do CPC, quando o juiz competente, em sede de julgamento de pedido de antecipação de tutela, (i) não verifica o cumprimento, por parte do requerente, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC; bem como (ii) quando inexiste força vinculativa de precedente judicial, invocado a fim de demonstrar a distinção ou a superação de entendimento, nos termos do art. 489, § 1o, VI, c/c, art. 927, III e V, § 1o, c/c, art. 928, I e II, todos do CPC” (Acórdão 1262071, 07022933220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Não alteração do valor da causa não implica defeito na inicial, até porque, matéria de ordem pública nos termos do artigo 292, §3o, Código de Processo Civil, pode ser alterado inclusive de ofício pelo juiz. 2.1. Promovida a adequação do valor da causa e satisfeitos os demais requisitos do art. 319 do CPC, impõe-se o recebimento da petição inicial.
3. O caso vertente trata de inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, questão afetada para julgamento sob sistemática de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR no REsp 1692023/MT, relator Min. Herman Benjamin (Tema 986), que determinou suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (ProAfR no REsp 1692023/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017). 3.1. Por isto, autos que devem retornar ao juízo de origem, ali suspensos até julgamento do mencionado recurso repetitivo pelo STJ.
4. Recurso conhecido. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença, apelação provida.